Tribunal: TJMT
Processo: 1008821-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008821-61.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE PARANAÍTA
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS;
PACIENTE: WEVERTON DOS SANTOS ALVES.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Samuel Ferreira Vasconcelos em favor de Weverton dos Santos Alves, com pedido liminar.
Assegura que “não há qualquer razão jurídica para que seja decretada a prisão preventiva do paciente, uma vez que, além de desnecessária, não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas na legislação processual penal”. Ademais, “não há que se falar em prisão preventiva com base na necessidade de aplicação da lei penal.".
Assevera que, “mesmo que condenado ao final da ação penal, o paciente não ficaria recluso, pois as possibilidades jurídicas seria uma condenação no máximo em regime semiaberto, sendo assim, não pode o paciente ficar preso de forma cautelar se poderá ter ao final a sua liberdade restituída.”.
Afiança que “a autoridade coatora não fundamentou concretamente a impossibilidade de imposição de medida cautelar alternativa à prisão preventiva que fora decretada em detrimento do paciente”. Além disso, o “paciente é primário, possui residência fixa, rendimentos mensais oriundos da realização de diárias. Por certo, todas essas características reforçam a necessidade de substituição de sua prisão cautelar”.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente até o julgamento do mérito do habeas.
É o relatório.
O paciente Weverton dos Santos Alves restou preso em flagrante delito, no dia 5 de abril de 2021, segunda-feira, como incurso na pena do artigo 155, § 1o do Código Penal (auto de prisão em flagrante, Id. 87951959, fls. 5).
Posteriormente, decretou-se a prisão preventiva, na data de 6 de abril de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado Weverton dos Santos Alves é medida que se impõe.
[...]
Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre Weverton dos Santos Alves, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão.
In casu, Weverton dos Santos Alves encontra-se preso pela prática, em tese, crimes de Furto Simples, Furto Majorado e Violação de Domicílio Majorada (art. 155, art. 155, §1o e art. 150, § 1o, todos do CP), o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
Ressalte-se que, no presente caso, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, e em razão da pena máxima a eles cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram apreendidos.
Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o preso se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar.
Observando-se a Certidão Circunstanciada Criminal de Weverton dos Santos Alves verifica-se que há ações penais referente ao crime de roubo (Código: 189788 e Código: 11516138), termo circunstanciado de posse de drogas para consumo pessoal (Código: 88829), Medidas protetivas em seu desfavor ( Código: 188355).
Consignando que nos autos da ação penal de código: 189788 da comarca de Alta Floresta/MT, o autuado estava preso preventivamente e fora concedido liberdade provisória.
Dessa forma, não utilizou sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar ao crime, eis porque nova soltura importaria inelutável risco à ordem pública.
Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social. Destarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação do indiciado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.
Pôr em liberdade, sob o argumento de que não há risco à ordem pública, o infrator que já possui longo histórico policial e que ainda tornam dolosamente a delinquir, configura, com a devida vênia, evidente desacerto jurídico e social.
Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.
À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e ao patrimônio alheio.
Ora, é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontra respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes. A reiteração criminosa revela o descaso do infrator com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada.
Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de Weverton dos Santos Alves é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solto torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.
Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de
Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo a indiciada um robusto histórico de prisões, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.
Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas levam a crer que, em liberdade, Weverton dos Santos Alves encontrará os mesmos estímulos que a levaram à prática delitiva devendo, pois, permanecer afastada do convívio social.
Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa.
Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere.
Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada. Além disso, o custodiado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelo qual foi indiciado, somadas é superior a 04 (quatro) anos.
Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
[...]
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos representados.
Entendo que não há outra alternativa para impedir que Weverton dos Santos Alves perpetue-se na prática de atos ilícitos, senão a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque os representados revelaram, com suas condutas, possuir alta periculosidade.
Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória dos acoimados.
Assim, justifica-se a necessidade de manutenção da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).
Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Weverton dos Santos Alves, com fundamento no artigo 312 do CPP.
Considerando o direito do preso permanecer em local próximo à sua família, determino que seja oficiada a delegacia de polícia de Paranaíta para que proceda o recambiamento de Weverton dos Santos Alves para a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, com as providências de praxe.
Oficie-se a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT acerca da presente decisão, Ciência ao Ministério Público.
Com eventual ajuizamento de Ação Penal, translade-se cópia integral destes autos.
Após, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Expeça-se mandado de prisão. [...]. (Id. 87951960, fls. 36/40).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 23 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário